Tribunal: TJMT
Processo: 1026682-94.2020.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026682-94.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), CESARINO DELFINO CESAR FILHO - CPF: 142.412.341-00 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA VILELA FRATARI - CPF: 080.292.296-15 (EMBARGADO), ALDACI APARECIDA DA SILVA FRATARI - CPF: 654.508.841-68 (EMBARGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1026682-94.2020.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
– Chapada dos Guimarães

Embargante:
Cesarino Delfino Cesar Filho

Embargados:
João Batista Vilela Fratari e Aldaci Aparecida da Silva Fratari

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1026682-94.2020.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
– Chapada dos Guimarães

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Cesarino Delfino Cesar Filho em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante alega deve ser aclarada a extensão do julgamento do agravo, principalmente quanto à abrangência dos efeitos da decisão tomada no julgamento do Rai n. 60.765/2011, devendo a posse do bem permanecer em poder do agravante.

Pugna pela suspensão ou impedimento do cumprimento do mandado de reintegração de posse nos autos do cumprimento de sentença nº 675-45.1999.8.11.0024.

Os agravados apresentaram as contrarrazões (id. 90285486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Além disso, no tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

Em que pese alegação do embargante sobre a necessidade de sanar a omissão e obscuridade do acórdão, no que tange à extensão do julgamento do agravo 60765/2011, principalmente quanto à abrangência dos efeitos, pleiteando que a posse do bem deva permanecer em seu poder, observo que a decisão foi expressa sobre o cumprimento da sentença, vejamos:

“
Como já foi dito, a ação de reintegração de posse encontra-se na fase de cumprimento da sentença, e que foi julgada procedente em favor dos agravados.
Logo, a natureza executiva da ação possessória não alcança o agravante. Ora, qualquer discussão acerca de eventual esbulho/turbação provocado pelos agravados não pode ser discutida nestes autos, pois seria uma verdadeira inversão das partes no polo da demanda
.
”
(id. 79344458 - negritei)

Ora, é visível que a interposição do embargo não possui outro condão que não seja a rediscussão do recurso de apelo.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021